Tribunal: TJDFT
Processo: 0743562-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743562-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: RAFAEL BEZERRA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Exequente CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME em face de RAFAEL BEZERRA DE LIMA ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução n. 0710026-98.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de inclusão da genitora do aluno no polo passivo da ação. Confira-se a decisão de ID 212391234, na origem: Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA EPP em desfavor de RAFAEL BEZERRA DE LIMA, partes qualificadas nos autos. Nos termos da petição de ID211541206, a parte exequente requer a inclusão de KETTYANE QUELBIA ARAÚJO DE OLIVEIRA, genitora do menor KAUÃ OLIVEIRA DE LIMA. É o que importa relatar. DECIDO. Entendo que o pleito não merece acolhimento. Na documentação apresentada, consta apenas a executada como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços educacionais, de ID 191810707, não cabendo a inclusão de terceiro que não figurou no título objeto da demanda. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual. 2. Não havendo participação do genitor na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao pai da criança, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1663169, 07261495420228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifamos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MENSALIDADE ESCOLAR. FILHO DO EXECUTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE CÔNJUGES. CONVIVÊNCIA MARITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, os cônjuges são solidários quanto aos gastos referentes à economia doméstica. 2. Diante da falta de elementos que comprovem se os genitores conviviam maritalmente à época da celebração do contrato ou, ainda, se vivem como um casal, não há que se falar na aplicação da existência de solidariedade entre os cônjuges, nos termos previstos nos artigos1.643, I e 1.644 do Código Civil. 3. O artigo 265 do Código Civil estabelece que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Portanto, a legitimidade passiva, nas Ações de Execução, é do sujeito que assumiu o dever de pagar, por meio da assinatura de contrato de obrigação de fazer e, ainda, daquele cuja obrigação surge em virtude da Lei. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1432745, 07005329220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Retornem-se os autos a suspensão, nos termos precedentes. Decisão registrada e assinada eletronicamente. Publique-se. Em suas razões recursais a Agravante sustenta que: 1) na origem trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial que visa o adimplemento de dívida escolar contraída em benefício do filho da parte Agravada; 2) diante da não satisfação de seu crédito, mesmo ele tendo empreendido diversas medidas na busca de bens da Executada, não obteve sucesso; 3) requereu a inclusão da genitora do aluno no polo passivo da demanda, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que consta apenas o nome do genitor do menor como responsável financeiro, e não cabe a inclusão da genitora, tendo em vista que ela não figurou no título executivo; 4) embora a genitora do aluno não tenha figurado no título objeto da demanda, é certo que pode ser incluída no polo passivo, em virtude de ambos os pais responderem solidariamente pelas despesas com a educação dos filhos menores; 5) o Código Civil, nos arts. 1.643 e 1.644, reconheceu a solidariedade entre os cônjuges em relação a determinadas dívidas, mesmo quando contraídas por apenas um dos consortes; 6) o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o poder familiar enseja a legitimidade passiva extraordinária do genitor que não assinou contrato de prestação de serviços educacionais para responder pela dívida oriunda de seu inadimplemento; 7) não há dúvidas de que é possível a inclusão da genitora do aluno, em razão da responsabilidade financeira legal (legitimidade extraordinária), para pagar o débito decorrente de mensalidades escolares; 8) a decisão recorrida traz risco iminente à parte Agravante, pois o processo poderia ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade se fosse considerada a responsabilidade solidária da genitora; 9) conforme jurisprudências colacionadas nos autos, tem se entendido pelo acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do genitor solidário para pagamento do débito. Ao final, pede: Em razão do exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade para fins de reformar a decisão agravada e que, em caráter de antecipação de tutela, conforme disposição do art. 1.019, inciso I do CPC, determinar: a) que seja incluída no polo passivo da presente ação, a Sra. Kettyane Quelbia Araújo de Oliveira, CPF: 010.475.681-01, em decorrência da sua legitimidade passiva extraordinária para a execução, conforme art. 229 da Constituição Federal; artigos. 1.643, I e 1.644 do Código Civil e art. 22 da Lei 8.069/1990, bem como entendimento jurisprudencial sobre essa matéria; É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 65062595). Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Isso porque o risco delineado é, no momento, genérico e abstrato, não se defluindo da peça iminência de gravame maior, que não seja o resultado do provimento jurisdicional. Além disso, diante da informação da Agravante, o direito vindicado é opaco, tendo em vista que discute a inclusão da genitora em uma relação jurídica da qual só faz o genitor do aluno, já que a solidariedade, nesse caso, não pode ser meramente presumida, mas deve defluir de vontade manifesta das partes. Colaciono entendimento nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 2. A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filho não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 3. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a execução foi proposta, isso porque inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o agravante/exequente e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão n. 1245632 – AGI 07268926920198070000 – 5a Turma Cível – Relator: Robson Barbosa de Azevedo- Data de julgamento: 29/04/2020 – Data de publicação: 13/05/2020) [grifos nossos] Desse modo, verifico que a Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo também não se verifica nesse juízo de cognição sumária. Pontue-se que o pedido liminar se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela ao recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024 13:59:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador